Tribunal: STF
Processo: HC 255538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Botelho Malaquias, em favor de Ernande Alves Da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso em habeas corpus, nos autos do HC 212.509/MG.



    Narra o impetrante:



    “O Recorrente foi condenado, em primeira instância, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Durante toda a tramitação do processo, permaneceu em liberdade, não havendo qualquer fato superveniente que justificasse a alteração desse status. 



    Não obstante, na sentença condenatória, o Juízo de origem decretou sua prisão preventiva de ofício, nos termos do artigo 312 do CPP, sem, contudo, apresentar elementos concretos que fundamentassem a prisão preventiva. Diante dessa decisão, foi impetrado Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual denegou a ordem, sob o argumento de que a prisão preventiva decretada na sentença encontra respaldo no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, sendo a gravidade do crime fundamento suficiente para a custódia cautelar. 



    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário Constitucional, ao qual foi negado provimento, sob o argumento de que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma concreta a necessidade da prisão preventiva, reafirmando a gravidade do delito e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    Contudo, a decretação da prisão violou princípios e normas fundamentais do ordenamento jurídico, especialmente o princípio da presunção de inocência, a excepcionalidade da prisão preventiva e a exigência de fundamentação concreta para a medida restritiva de liberdade.”



    Argumenta que a decisão que decretou a prisão não demonstrou concretamente o periculum libertatis, limitando-se a fazer menção à gravidade abstrata do crime e à necessidade de garantia da ordem pública, o que seria fundamentação genérica (eDOC 1, p. 2, 4). Menciona, ainda, que a reincidência, por si só, não seria fundamento válido para justificar a segregação cautelar (eDOC 1, p. 5-6).



    Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva é manifestamente ilegal. (eDOC 1, p. 6-7).



    Ressalta que o paciente é idoso e apresenta graves problemas de saúde, necessitando de acompanhamento médico contínuo, circunstância que torna sua manutenção no cárcere desproporcional e desarrazoada, devendo ser levada em consideração para a concessão da ordem.(eDOC 1, p. 2, 6).



    Requer a concessão de medida liminar para a imediata revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade (eDOC 1, p. 8). 



    Subsidiariamente, caso o habeas corpus não seja conhecido, requer o reconhecimento ex officio da ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedendo-se, de imediato, a liberdade do paciente (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator, a decisão monocrática proferida no Recurso em Habeas Corpus 212.509/MG, no Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    O recorrente foi condenado a 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 217-A do Código Penal, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em suas razões, argumenta, em suma, com a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 da mesma lei processual. 



    É o relatório. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme previsto no art. 312 do CPP. 



    Da sentença, extrai-se (e-STJ, fl. 622): 



    [...] A medida de prisão preventiva é adequada, pois é meio cautelar condizente à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.[...] 



    Não há falar-se em ilegalidade do decreto prisional, haja vista ser o réu, ora recorrente, reincidente (e-STJ, fl. 620), além da gravidade extrema do ilícito, pois "manteve conjunção carnal, por diversas vezes, com [L.M. de S.], sua enteada, que à época tinha de 8 a 11 anos de idade (e-STJ, fls. 599-600)." (eDOC 3, p. 1)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que, no caso em análise, o juízo reclamado, ao analisar a sentença condenatória (que não está juntada nos presentes autos), verificou que a segregação cautelar se justifica por buscar garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o paciente foi condenado pela prática de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra sua enteada, com idade entre 8 e 11 anos à época dos fatos, sendo o réu reincidente (eDOC 3, p. 1). A gravidade concreta do delito, o modus operandi (aproveitando-se da relação familiar) e a reincidência do paciente demonstram do paciente e o risco de reiteração criminosa, elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente